Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Erro material. Inexistência. Pré-questionamento. Descabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores, afastando a cláusula penal compensatória, reconhecendo a impossibilidade de sua cumulação com a restituição dos valores antecipados e readequando a verba honorária, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.
2. A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro material, especialmente: (i) quanto à requalificação jurídica das verbas reconhecidas, ao equiparar restituição de valores e cláusula penal compensatória a indenização por perdas e danos; (ii) à adoção de premissa fática inexistente, no sentido de que teria havido condenação cumulativa em perdas e danos; (iii) à suposta desconsideração da preclusão da pretensão indenizatória; (iv) à natureza jurídica da cláusula penal como consequência legal e contratual do inadimplemento, independentemente de pedido expresso; e (v) à fixação e à distribuição dos honorários advocatícios, apontada como incongruente entre a fundamentação e o dispositivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão, contradição e/ou erro material.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
6. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
7. O erro material corrigível por embargos de declaração abrange inexatidões ou erros de cálculo, conforme dispõem os arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC, sendo passível de correção imediata, sem alterar o resultado do julgamento.
8. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
9. Ainda que manejados para efeito de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019242, 0706247-90.2024.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.